Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPERTINÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEITURA DO DISPOSITIVO EM CONFORMIDADE COM O CONTIDO NA FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo, o qual deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance. 1.1. A verificação sobre o que compõe o dispositivo - e, portanto, sobre o que transita em julgado - não se limita a uma análise estrutural da sentença. 1.2. Questão principal expressamente decidida, em qualquer tópico da sentença, integra o dispositivo (art. 489, CPC) e faz coisa julgada (art. 503, CPC). Precedentes do colendo STJ.
2. A regra do art. 489, §3o, do CPC, alusiva à necessidade de conjugarem-se, na interpretação da decisão judicial, “todos os seus elementos”, positiva a pertinência do critério sistemático. A solução deflui também do art. 504, I, do CPC, em que se explicita que os motivos, embora não façam coisa julgada, sempre servem para “determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.
3. Na hipótese, o título proferido no processo de conhecimento é claro no sentido de que o requerente tem o dever de restituir a quantia referente ao valor do empréstimo a título de troco, tal qual bem elucidado na fundamentação, restando patente a exigibilidade de tal verba, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir por parte do exequente.
4. Recurso conhecido e provido.